Tribunal: TJSP
Processo: 0002158-08.2012.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ção do preparo, sob pena de imediata deserção. Desatendimento. Pedido de diferimento de custas para o final do processo sem a devida demonstração oportuna de insuficiência de recursos. Preclusão consumativa. Juntada de documentação inoportuna e insuficiente. Proposta de improvimento do agravo.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0002158-08.2012.8.26.0002; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Outros números:

2158082012826000250000

Ementa:

Agravo interno. Decisão monocrática que concedeu prazo improrrogável de cinco dias para complementação do preparo, sob pena de imediata deserção. Desatendimento. Pedido de diferimento de custas para o final do processo sem a devida demonstração oportuna de insuficiência de recursos. Preclusão consumativa. Juntada de documentação inoportuna e insuficiente. Proposta de improvimento do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0002158-08.2012.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BLUE CLOUD PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado PEDROSO E
CERVIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 0002158-08.2012.8.26.0002/50000
2
AGRAVO INTERNO No 0002158-08.2012.8.26.0002/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
AGRAVANTE: BLUE CLOUD PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADA: PEDROSO E CERVIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS
V O T O No 39570
Agravo interno. Decisão monocrática
que concedeu prazo improrrogável de cinco dias para
complementação do preparo, sob pena de imediata
deserção. Desatendimento. Pedido de diferimento de
custas para o final do processo sem a devida
demonstração oportuna de insuficiência de recursos.
Preclusão consumativa. Juntada de documentação
inoportuna e insuficiente. Proposta de improvimento do
agravo.
1. Agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fl. 743/743vo deste Relator que, após consignar a
inexistência de prova quanto à alegação de ausência de condições para
custeio do preparo, determinou de modo improrrogável a
complementação do preparo recursal, em cinco dias, sob pena de
deserção. Insiste a agravante na precariedade de sua situação financeira,
visando ao diferimento de custas ao final do processo ou à concessão
dos benefícios da assistência judiciária, com a apresentação de
documentos. Recurso processado no efeito meramente devolutivo.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 0002158-08.2012.8.26.0002/50000
3
2. Porque oportuno, anote-se que antes da
determinação ora agravada, este Relator já havia consignado
anteriormente, a fl. 737/737vo, a insuficiência do preparo recursal,
recolhido no insuficiente valor de R$ 3.741,12 frente a condenação
imposta monocraticamente em sentença no valor de R$ 1.768.805,92,
concedida, à época, a oportunidade de complementação, nos termos do
art. 1.007, §2o, CPC.
Ao invés de cumprir com a determinação, a
apelante, ora agravante, em sua concisa petição de fl. 740/742, pleiteou o
diferimento de custas para o final do processo, em razão de alegada
momentânea impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem
comprometer a saúde financeira da empresa.
Sobreveio então a decisão ora agravada, de fl.
743/743vo, que assim anotou:
“Visto.
1. A rigor já seria o caso de deserção, pois as alegações de fl.
740/742 são desprovidas de qualquer prova e seus
argumentos serviriam genericamente para qualquer empresa
que se diga em más condições financeiras, em afronta à
Súmula 481 do STJ.
2. No entanto, em homenagem à primazia do mérito e de modo
improrrogável , concede-se um último prazo de cinco dias para
o recolhimento da diferença das custas de preparo, sob pena
de imediata deserção.
3. Int-.se.”.
Pois bem.
A pretensão de reversão da decisão, com a juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 0002158-08.2012.8.26.0002/50000
4
dos documentos apresentados a fl. 762/775 tão-somente por ocasião do
agravo interno, não merece acolhida, pois deveriam ter sido apresentados
com o pedido de diferimento, caracterizada que está a preclusão
consumativa da pretensão.
Ainda que assim não fosse, tais documentos por si
só não tem o condão de levar automaticamente à presunção de
hipossuficiência, mormente porque retrata unicamente indisponibilidade
de bens decretada em razão de execução fiscal, sem que seja possível
aferir outros indicativos da saúde financeira da empresa, como
faturamento, recebimento, patrimônio imobilizado, fluxo de caixa, entre
outros. Nem mesmo a declaração completa de imposto de renda foi
apresentada nos autos, de modo que não restou atendida a comprovação
de insuficiência de recursos consubstanciado na Súmula 481 do STJ,
como já dito anteriormente.
3. Pelo exposto, a proposta é pela rejeição do
agravo interno.
SOARES LEVADA
Relator